Tribunal: TJMT
Processo: 1005559-31.2022.8.11.0045
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005559-31.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Leve, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DIVANGEL FELIX DA FRANCA - CPF: 894.302.121-68 (APELANTE), JOSENI MARIA DE MACENA - CPF: 014.384.311-71 (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRESSON MARTINS ARAUJO - CPF: 731.395.805-68 (TESTEMUNHA), Eliane Martins (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA (ART. 129, § 9o, DO CÓDIGO PENAL). PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AGRESSÃO NA PRESENÇA DE FILHOS MENORES. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA "F", DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE
BIS IN IDEM.
INOCORRÊNCIA. TEMA REPETITIVO 1197 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Recurso de Apelação Criminal interposto pela defesa contra sentença condenatória prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde (MT), que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal no âmbito doméstico (art. 129, § 9o, do Código Penal), à pena de 6 (seis) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial aberto. Os fatos ocorreram em 19 de maio de 2018, quando o acusado, ex-cônjuge da vítima, com quem conviveu por mais de catorze anos e teve 3 (três) filhos em comum, agrediu-a fisicamente, agarrando-a pelo braço e empurrando-a, causando-lhe equimoses no terço superior da coxa direita e na face anterior do joelho direito, conforme atestado por laudo pericial. A defesa pleiteia: (a) absolvição por insuficiência de provas de autoria e materialidade, com alegação de ausência de nexo causal; (b) subsidiariamente, o afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, sob alegação de bis in idem com a qualificadora do § 9o do art. 129 do Código Penal; e (c) o afastamento da valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria, por suposta ausência de prova de que os filhos menores presenciaram a agressão.

II. Questão em discussão:

Há três questões em discussão: (i) definir se o acervo probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de lesão corporal no âmbito doméstico, diante da negativa do réu e do depoimento de testemunha que não presenciou a agressão; (ii) estabelecer se a valoração negativa das circunstâncias do crime, fundada na prática da agressão na presença dos filhos menores, possui respaldo probatório idôneo; e (iii) determinar se a aplicação concomitante da agravante genérica do art. 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal com a qualificadora do art. 129, § 9o, do Código Penal configura bis in idem.

III. Razões de decidir:

A materialidade do crime de lesão corporal no âmbito doméstico resta comprovada por laudo pericial que atesta equimoses no terço superior da coxa direita e na face anterior do joelho direito da vítima, lesões compatíveis com a dinâmica narrada — ser agarrada com força pelo braço e empurrada.

A palavra da vítima, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar, assume especial valor probatório, notadamente quando harmônica com os demais elementos de convicção e isenta de indícios de má-fé, sendo suficiente para fundamentar o édito condenatório.

A negativa do réu, isolada nos autos e desacompanhada de qualquer elemento corroborante, não tem o condão de descreditar a versão da ofendida, que confirmou as agressões em juízo de forma coerente e consistente com o depoimento prestado na fase inquisitorial.

O depoimento da testemunha de defesa não fragiliza a prova da autoria, pois ela não presenciou o episódio de agressão objeto da denúncia, tendo comparecido ao local apenas no momento do cumprimento de medida protetiva, ocasião em que o réu tentou se auto lesionar.

A valoração negativa das circunstâncias do crime, fundada na prática da agressão na presença dos filhos menores do casal, encontra respaldo no próprio depoimento judicial da vítima, que foi categórica ao afirmar que as crianças presenciaram as agressões verbais e físicas, não sendo necessária prova adicional para validar tal contexto como vetor negativo do art. 59 do Código Penal.

A aplicação concomitante da agravante do art. 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal com a qualificadora do art. 129, § 9o, do Código Penal não configura bis in idem, pois operam em planos normativos distintos: a qualificadora tem por base a relação de parentesco ou convivência, ao passo que a agravante genérica, inserida pela própria Lei Maria da Penha, visa recrudescer a punição em razão da vulnerabilidade da mulher no âmbito doméstico, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1197.

IV. Dispositivo:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A palavra da vítima de violência doméstica e familiar, quando coerente em ambas as fases processuais e corroborada por laudo pericial, constitui prova suficiente para a condenação pelo crime de lesão corporal qualificada, ainda que o réu negue a autoria e a testemunha de defesa não tenha presenciado a agressão. 2. A prática de violência doméstica na presença de filhos menores, comprovada pelo depoimento judicial da vítima, autoriza a valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta. 3. A aplicação concomitante da agravante do art. 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal com a qualificadora do art. 129, § 9o, do Código Penal não configura bis in idem, pois ambos os institutos operam em planos normativos distintos, conforme Tema Repetitivo n. 1197 do Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivos relevantes citados: art. 129, § 9o, do Código Penal; art. 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal; art. 59 do Código Penal; Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Jurisprudência relevante citada:

STJ – EDcl no AgRg no AREsp n. 2.527.199/SE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. em 20/03/2025, DJEN de 26/03/2025. STJ – AgRg no AgRg no AREsp n. 1.868.023/SE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. em 27/04/2023, DJe de 10/05/2023. STJ – Tema Repetitivo n. 1197 (aplicação da agravante do art. 61, II, "f", do CP c.c. Lei n. 11.340/2006). TJMT – ApCrim n. 1000992-95.2023.8.11.0020, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. em 30/07/2024, DJE de 02/08/2024. TJMT – ApCrim n. 1000710-47.2024.8.11.0012, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, j. em 24/03/2026, DJE de 25/03/2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por DIVANGEL FELIX DA FRANÇA contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, que o condenou pela prática do crime de lesão corporal no âmbito doméstico (Art. 129, §9o, do Código Penal), à pena de 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial aberto. (ID. 199985511).

Em suas razões recursais, a Defesa pleiteia: (a). Absolvição por insuficiência de provas de autoria e materialidade, alegando ausência de nexo causal entre a conduta e as lesões, além de destacar que a testemunha presencial Eliane Martins não presenciou acreções físicas; (b). Subsidiariamente, o afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, sustentando a ocorrência de
bis in idem
com a qualificadora do § 9o do art. (c). O afastamento da valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria, sustentando que a presença de filhos menores durante a agressão não foi comprovada.
Busca ainda prequestionamento.

(ID. 204531939).

Contrarrazões do Ministério Público (ID.356217881) pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Josane Fátima de Carvalho Guariente, manifestou-se pelo conhecimento do recurso, e, no mérito, pelo seu DESPROVIMENTO, do recurso, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (ID. 361862863).

“Síntese
ministerial:
Recurso de Apelação Criminal. Lesão corporal dolosa qualificada pela violência doméstica e familiar contra a mulher. Irresignação defensiva. Pretendida absolvição por insuficiência probatória. Descabimento. Materialidade comprovada por laudo pericial que atestou equimoses em coxa e joelho direitos da ofendida. Autoria demonstrada pela palavra da vítima, coerente em ambas as fases processuais e corroborada pelo exame de corpo de delito. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevo probatório, notadamente quando harmônica com os demais elementos de convicção e isenta de indícios de má-fé. Narrativa da ofendida que descreve histórico reiterado de agressões físicas e verbais perpetradas pelo acusado durante o relacionamento conjugal, com consistência entre os depoimentos prestados na fase inquisitorial e em juízo. Negativa de autoria do réu que se mostra isolada nos autos e incapaz de descreditar a versão da ofendida. Testemunha de defesa que não presenciou o episódio de lesão corporal objeto da denúncia, tendo comparecido ao local apenas quando do cumprimento de medida protetiva em momento posterior. Argumento defensivo de ausência de nexo causal que não prospera, pois a narrativa da vítima, devidamente confirmada em juízo, aponta diretamente a conduta do acusado — agarrar pelo braço e empurrar — como causa das lesões constatadas pericialmente. Pedido subsidiário de afastamento da agravante do art. 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal sob alegação de bis in idem. Tese que não encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. A aplicação do rito processual da Lei n. 11.340/2006 não configura bis in idem em relação ao reconhecimento da agravante genérica, porquanto o §9o do art. 129 do Código Penal não prevê a circunstância doméstica como elementar do tipo, e a agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal foi inserida no ordenamento pela própria Lei Maria da Penha justamente para recrudescer a punição nesse contexto.
Reconhecimento do STJ pelo Tema 1197 de que a aplicação concomitante é devida
. Pedido de afastamento da circunstância judicial negativa das circunstâncias do crime relativa à prática das agressões na presença dos filhos. Fundamentação concreta extraída do próprio depoimento da vítima em juízo, que reafirmou tal contexto, não havendo necessidade de prova adicional para validá-lo como vetor negativo do art. 59 do Código Penal. Sentença condenatória que deve ser mantida em todos os seus termos. Parecer da
Procuradoria de Justiça pelo DESPROVIMENTO do recurso.
(sic).”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Narro a denúncia. (ID. 356216924).

(...) . No dia 19 de maio de 2018, na residência situada na Rua Itaúba, n.o 130-E, no Bairro Jardim Primavera, em Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado DIVANGEL FÉLIX DA FRANÇA, com vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, ofendeu a integridade física da vítima Joseni Maria de Macena Félix de França, sua ex-esposa, conduta perpetrada no âmbito das relações domésticas, causando-lhe lesões corporais, conforme Boletim de Ocorrência no 2018.91392 de id. 93226410 de fls. 07/08, Termo de Declaração de id. 93226410 de fls. 09/10, e Laudo pericial de id. 93226410 de fls. 20/23. Segundo consta nos autos, a vítima e o denunciado conviviam há mais de 14 (quatorze) anos, sendo que há 06 (seis) anos estavam casados, e possuem 03 (três filhos em comum. Fazem esclarecer as investigações policiais que, nas circunstâncias de tempo e lugar descritas no parágrafo anterior, o denunciado DIVANGEL por motivos de somenos importância, agrediu verbal e fisicamente a vítima, agarrando-a pelo braço e empurrando-a, causando-lhe as lesões demonstradas no laudo pericial de id. 93226410 de fls. 20/23, bem como a ameaçou dizendo que a mataria.

Em razão disso, na Delegacia, a vítima não só representou criminalmente em desfavor do denunciado como também requereu medidas protetivas de urgência.

Ante o exposto, o Ministério Público oferece DENÚNCIA em face de DIVANGEL FÉLIX DA FRANÇA, como incurso nas sanções dos artigos 129, §9o, do Código Penal, com as implicações da Lei Maria da Penha. Requer-se, outrossim, seja recebida e autuada a presente e, ato contínuo seja o denunciado citado para, querendo, apresentar resposta à acusação, prosseguindo-se o feito até seus ulteriores termos, para que o réu, ao final, seja condenado nas penas dos artigos acima mencionados, intimando-se as testemunhas/informantes abaixo arroladas, para serem ouvidas no decorrer da instrução. (sic).”

1. Pedido de Absolvição por Insuficiência Probatória.

A Defesa sustenta que não há provas seguras para a condenação, baseando-se na negativa do réu e no depoimento da testemunha Eliane Martins. Contudo, o exame minucioso dos autos revela que a materialidade e a autoria restaram sobejamente comprovadas.

A materialidade é atestada pelo Laudo Pericial de (ID
.

93226410
) (págs. 16/19), que descreve equimoses no terço superior da coxa direita e na face anterior do joelho direito da vítima. Tais lesões são perfeitamente compatíveis com a dinâmica dos fatos narrada pela ofendida: ter sido agarrada com força e empurrada.

Quanto à
autoria
, a palavra da vítima em crimes de violência doméstica goza de especial relevo, especialmente quando em consonância com o acervo técnico. Em juízo
(
ID. 188469627
),
Joseni Maria confirmou as agressões, relatando que o acusado a segurava com firmeza pelos braços e a empurrava, e que tal comportamento era recorrente.

O argumento defensivo sobre o depoimento da testemunha Eliane Martins não prospera. Como bem pontuado na sentença (
ID. 356217870
), a testemunha Eliane presenciou apenas o momento em que o oficial de justiça e a polícia foram retirar o réu da residência (em cumprimento à medida protetiva), ocasião em que ele tentou se auto lesionar com uma faca. Eliane
não presenciou o episódio anterior de agressão
ocorrido em março de 2018, que deu origem aos hematomas constatados no laudo. Portanto, o fato de ela não ter visto a agressão física no dia da notificação judicial não retira a credibilidade do relato da vítima sobre os fatos pretéritos devidamente periciados.

Portanto a palavra das vítimas nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar assume especial valor probatório, quando validada por outros elementos de convicção.

Nesse sentido:

“DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental, mantendo o não conhecimento do recurso especial em razão dos óbices das Súmulas n. 284/STF e n. 7/STJ, e pela não comprovação do dissídio jurisprudencial.

2. O Tribunal de origem manteve a condenação do recorrente pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, com base no art. 129, § 9o, do Código Penal, combinado com a Lei n. 11.340/2006, à pena de 3 meses de detenção, substituída por restritiva de direitos, em regime inicial aberto.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes para a condenação do recorrente pelo crime de lesão corporal, considerando a alegação de insuficiência de provas e a tentativa de desclassificação para contravenção penal de vias de fato.

4. A questão também envolve a análise da admissibilidade do recurso especial em face da necessidade de reexame de provas, o que é vedado em recurso especial.

III. Razões de decidir

5. A palavra da vítima, corroborada por relatório médico, foi considerada suficiente para comprovar a autoria e materialidade do delito, sendo elementos relevantes em casos de violência doméstica.

6. O recurso especial não foi conhecido em razão da necessidade de reexame do conjunto fático -probatório, conforme a Súmula n. 7/STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, assume especial importância em casos de violência doméstica. 2. O reexame de provas é vedado em recurso especial, conforme a Súmula n. 7/STJ.".

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, § 9o; Lei n. 11.340/2006; CPC, art. 1.029, § 1o; Regimento Interno do STJ, art. 255, § 1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AR Esp n. 1.441.535/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/5/2019, DJe de 5/6/2019; STJ, AgInt no AR Esp n. 2.232.818/SC, relator Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 18/12/2024.”
(EDcl no AgRg no AREsp n. 2.527.199/SE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025.)
(sic).”

Trago o entendimento desta Corte:

“APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – AMEAÇA – ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E COESO DEMONSTRANDO A OCORRÊNCIA DO CRIME E SUA AUTORIA – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA RESPALDADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO ANGARIADOS – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. A absolvição não tem lugar se as provas produzidas convergem no sentido de que o réu cometeu o crime de ameaça que lhe foi imputado na denúncia. Nos crimes envolvendo violência doméstica e familiar – que geralmente ocorrem na clandestinidade – a
palavra da vítima assume especial valor probante para fundamentar a condenação, especialmente quando os demais elementos de convicção angariados corroboram a ocorrência do delito e sua autoria.
” (
N.U 1000992-95.2023.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/07/2024, publicado no DJE 02/08/2024
). (si).”

Assim, a negativa do réu mostra-se isolada, devendo ser mantido o édito condenatório.

2. Dosimetria: Circunstâncias do Crime (Pena -base).

O magistrado sentenciante elevou a pena -base ao valorar negativamente as
circunstâncias do crime
, fundamentando que a agressão ocorreu na presença dos filhos menores do casal.

A Defesa alega falta de provas quanto a esse ponto.

Todavia, a própria vítima, em seu depoimento judicial, foi categórica ao afirmar que as crianças presenciaram as agressões verbais e físicas. No contexto de violência doméstica, a palavra da vítima é prova idônea para atestar as circunstâncias em que o delito foi perpetrado. A jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que a prática de violência doméstica na presença de filhos justifica a exasperação da pena por demonstrar maior reprovabilidade da conduta. Logo, mantenho a valoração negativa.

Nesse sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA DA PENA. REPRIMENDA BÁSICA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.
DESFAVORECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "mostra-se devida a fixação da pena -base acima do mínimo legal quando demonstradas, de forma concreta, as razões pelas quais foram consideradas desfavoráveis à paciente as circunstâncias e as consequências do delito." (HC n. 190.933/SP, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 7/2/2012, DJe 21/3/2012). No caso,
a pena- base foi idoneamente elevada em razão das circunstâncias do crime, pois o agravante cometeu o crime - agressão verbal com palavras de baixo calão e física com socos e tapas - na presença dos filhos da vítima
. Descreveu-se, portanto, as particularidades em que perpetrado o delito e a maior gravidade da conduta espelhada pela mecânica delitiva empregada, parecendo-me, portanto, suficientemente fundamentado o aumento operado na origem. Precedentes. 2.
Agravo
regimental desprovido.
(AgRg no AgRg no AREsp n. 1.868.023/SE, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe
de 10/5/2023.). (sic).”

No mesmo sentido o entendimento desta Corte:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA QUE DESCLASSIFICOU LESÃO CORPORAL PARA VIAS DE FATO. INVIABILIDADE. LESÃO CORPORAL LEVE CONFIGURADA. RESISTÊNCIA. OPOSIÇÃO ATIVA. EMPREGO DE VIOLÊNCIA CONTRA AGENTE PÚBLICO. TIPICIDADE CONFIGURADA.
PRESENÇA DE FILHOS MENORES DURANTE A AGRESSÃO. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE.
DANO QUALIFICADO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. REENQUADRAMENTO JURÍDICO DA CONDUTA EM SEDE RECURSAL. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO (ANIMUS NOCENDI). ATIPICIDADE SUBJETIVA. ABSOLVIÇÃO DE OFÍCIO. REPARAÇÃO CIVIL PREJUDICADA. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e pela defesa contra sentença que desclassificou a imputação do crime de lesão corporal praticado contra mulher por razões da condição do sexo feminino (art. 129, § 13, do Código Penal) para a contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei n.o 3.688/41). Na mesma decisão, o Juízo de origem desclassificou o crime de dano qualificado ao patrimônio público (art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal) para a forma simples (art. 163, caput, do Código Penal) e, quanto a este, reconheceu a extinção da punibilidade em razão da decadência, enquadramento que é objeto de reexame no presente julgamento, a partir da análise da pretensão recursal ministerial. Ao final, o réu foi condenado pela prática do crime de resistência (art. 329, caput, do Código Penal) e da contravenção penal de vias de fato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) examinar a subsunção da conduta ao crime de resistência a ação de agente público; (ii) delimitar se o acervo probatório é apto a demonstrar a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher; (iii)
aferir a possibilidade de valoração negativa das circunstâncias judiciais em razão da prática do crime na presença de filhos menores da vítima;
(iv) verificar a subsunção da conduta imputada ao tipo penal do dano qualificado ao patrimônio público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A resistência à prisão, com emprego de violência física contra policial, subsuma-se ao tipo penal previsto no art. 329 do Código Penal, não se acolhendo a tese de resistência meramente passiva, uma vez que, conforme os elementos dos autos, o réu desferiu chutes e causou lesão em agente público.

A agressão física contra a companheira, consistente em puxões de cabelo e aperto no braço, ocasionou dor e hematomas, conforme confirmado por laudo pericial, o que, no contexto de violência doméstica, autoriza o enquadramento da conduta como lesão corporal, nos termos do art. 129, § 13, do Código Penal.

A agressão foi praticada na presença dos filhos menores da vítima,
circunstância que, na dosimetria da pena, autoriza a valoração negativa das circunstâncias judiciais, por evidenciar maior grau de reprovabilidade e ampliar o potencial lesivo da conduta.

Ausente o dolo específico (animus nocendi), especialmente quando o dano à viatura policial é consequência da resistência à prisão, resta afastada a tipicidade subjetiva do crime de dano qualificado ao patrimônio público, impondo-se a absolvição do réu, nos termos do art. 386, III, do CPP, com prejudicialidade do pedido de reparação de danos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso defensivo desprovido. Recurso ministerial parcialmente provido. Absolvição quanto ao crime de dano qualificado, de ofício.

Tese de julgamento: “1. Configura crime de resistência a oposição ativa mediante violência praticada contra agente público no exercício de função. 2. A constatação de lesões corporais decorrentes de agressão física no contexto de violência doméstica impõe a condenação do réu pela prática do crime previsto no art. 129, §13, do CP. 3. A presença de filhos menores durante a agressão autoriza a exasperação da pena -base, por ampliar o desvalor da conduta. 4. O crime de dano qualificado exige a presença de dolo específico, restando afastada a tipicidade subjetiva do tipo previsto no art. 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal quando o dano decorre de resistência à prisão, hipótese em que se impõe, de ofício, a absolvição do réu, ficando prejudicado o pleito de ressarcimento dos danos materiais.”

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129, §13; 163, § único, III; 329, caput; 59; 33, §2o, "c"; 44, I; 77, II; CPP, arts. 386, III; 387, IV; Lei 11.340/2006, arts. 5o, I e II; 17.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 694.937/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a T., j. 08.02.2022, DJe 15.02.2022; STJ, AgRg no REsp 1.722.060/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a T., j. 02.08.2018, DJe 13.08.2018; TJMT, ApCrim 1014519-03.2022.8.11.0015, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 29.06.2022; TJMT, ApCrim 0001026-69.2013.8.11.0010, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 26.01.2022; TJMT, ApCrim 1003151-70.2022.8.11.0044, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 15.07.2025.”
(N.U 1000710-47.2024.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/03/2026, publicado no DJE 25/03/2026).(sic).”

3. Agravante do Artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal (Bis in Idem).

A Defesa pugna pelo afastamento da agravante de prevalecer-se de relações domésticas, alegando que isso já qualificaria o crime no § 9o do art. 129 do CP.

Sem razão.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema Repetitivo 1197, fixou a tese de que:

"

A aplicação da agravante do art. 61, inc. II, alínea 'f', do Código Penal (CP), em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006), não configura 'bis in idem".

O § 9o do art. 129 do Código Penal estabelece uma forma qualificada da lesão corporal baseada na relação de parentesco ou convivência, enquanto a agravante do art. 61, II, "f", foca no abuso de autoridade ou violência contra a mulher na forma da lei específica (Lei Maria da Penha). Trata-se de planos normativos distintos, em que a agravante visa recrudescer a pena justamente pela vulnerabilidade da mulher no âmbito doméstico. Portanto, a aplicação é legítima e não configura dupla punição pelo mesmo fato.

Quanto ao prequestionamento, constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foram devidamente observadas e integradas à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por DIVANGEL FELIX DA FRANÇA, mantendo inalterada a r. sentença de primeiro grau em todos os seus fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026